Tribunal: TJSP
Processo: 1130128-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte metroviário – Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – 1. Alegação de abordagem excessiva, violenta e xenofóbica, que resultou em lesões corporais praticadas por agentes de segurança. Responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços públicos de transporte, nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte metroviário – Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – 1. Alegação de abordagem excessiva, violenta e xenofóbica, que resultou em lesões corporais praticadas por agentes de segurança. Responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços públicos de transporte, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 734 do Código Civil – 2. Prova dos autos a revelar que, efetivamente, existiu excesso na abordagem, por parte dos prepostos da companhia ré, os quais, inclusive, sofreram penalidades disciplinares após a apuração dos fatos, em razão do uso inadequado do bastão tonfa para golpear região da cabeça dos autores – Laudo de lesão corporal, elaborado por médico do Instituto Médico Legal, que constatou a existência de lesões corporais de natureza leve nos autores – 3. Caso dos autos, contudo, em que não restou minimamente evidenciada a atuação xenofóbica e/ou racista por parte dos agentes de segurança. Testemunhas que não presenciaram qualquer xingamento ou ato de cunho discriminatório – 4. Dano moral caracterizado, que decorre da abordagem violenta dos prepostos da companhia ré. Indenização por danos morais fixada, por esta d. Turma Julgadora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor – 5. Denunciação da lide procedente – Contrato de seguro celebrado entre as partes que prevê a cobertura de indenização por danos morais quando decorrentes de dano material ou pessoal – Sentença reformada, com redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.